Tribunal: TJSP
Processo: 2289889-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de primeira instância que indeferiu a justiça gratuita aos autores. Comprovação da hipossuficiência por declaração de pobreza, firmada de próprio punho, em conjunto com documentação juntada. Deferimento da Justiça Gratuita (arts. 98 e 99, CPC). Recurso provido.